Tribunal: TJES
Processo: 5037768-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037768-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUSA MARIA BASTOS SCHNEIDER
RECORRIDO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5037768-52.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CREUSA MARIA BASTOS SCHNEIDER.

RECORRIDO:
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a hipossuficiência econômica da recorrente,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX E BOLETO PELO CORRENTISTA. FALTA DE CAUTELA MÍNIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CREUSA MARIA BASTOS SCHNEIDER
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais decorrentes de movimentações financeiras questionadas pela consumidora.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de falha na segurança dos serviços bancários, sob o argumento de que a instituição financeira não identificou o padrão atípico das transações realizadas em sua conta corrente. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição e a ausência de culpa exclusiva, asseverando que a interação com terceiros decorreu de manipulação externa.

3.

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção da sentença, aduzindo a inexistência de qualquer falha sistêmica ou invasão de seus canais digitais, uma vez que as transações foram efetivadas mediante o uso voluntário de credenciais legítimas pela própria consumidora. Sustenta que a dinâmica dos fatos configura fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira por movimentações financeiras realizadas em cenário de alegada engenharia social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6.

Outrossim,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa
, haja vista que o deslinde da controvérsia não demanda a realização de perícia técnica especializada, visto que o acervo documental acostado aos autos revela-se suficiente para a formação do convencimento deste julgador acerca da dinâmica dos fatos e da responsabilidade das partes.

7.

No mérito,
destaco que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do CDC. Todavia, tal regime jurídico não implica responsabilização automática do fornecedor, sendo imperativa a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano experimentado, o qual é rompido quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme inteligência do artigo 14, § 3º, inciso II, do referido diploma.

8.

No caso em tela, a análise do acervo probatório revela que a recorrente atuou de forma decisiva para o sucesso do ardil criminoso, visto que os registros constantes no Boletim Unificado demonstram que a consumidora efetuou, voluntariamente, transferências e pagamento de boleto para contas de terceiros estranhos à lide, acreditando tratar-se de taxas para liberação de alvará judicial. É imperativo destacar, que a própria vítima declara ter entrado em contato com o seu patrono tão somente após a realização dos pagamentos e transferências, momento em que tomou ciência de que fora alvo de golpe. Tal circunstância demonstra inequivocamente que a autora poderia ter evitado o prejuízo se tivesse adotado a cautela mínima de confirmar a solicitação antes de realizar a primeira transferência.

9.

Sob esse prisma, a sistemática de segurança bancária não pode ser responsabilizada pela incúria do correntista que, negligenciando o dever mínimo de cautela, cede a pressões emocionais e procede com o envio de informações e realiza movimentações financeiras sem confirmar a veracidade das informações e identidade do solicitante. Nesse cenário, a conduta da recorrente configura o chamado fortuito externo, de sorte que o prejuízo decorreu diretamente da exposição voluntária ao risco por meio de engenharia social, o que afasta o reconhecimento de defeito na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Nesse sentido:

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Fraude bancária.
Operações realizadas a partir do próprio aparelho celular da consumidora, com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Configuração de engenharia social. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007785-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Maria Domitila Prado Manssur; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Barueri - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025)
[grifei]

10.

No que tange ao abalo extrapatrimonial, resta evidenciado que a angústia e os transtornos suportados pelo recorrente foram deflagrados por sua própria conduta negligente, que viabilizou o sucesso da empreitada criminosa por meio de engenharia social. Inexistindo prova de desdobramentos extraordinários que atinjam os direitos da personalidade e diante da ausência de nexo entre a prestação do serviço e o dano anímico para esta operação específica, conclui-se pela manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)